Tribunal: STF
Processo: RE 100184
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL. NOVO PLANO DA CLASSIFICAÇÃO DOS SEUS
TRABALHADORES INSTITUINDO O SALARIO POR ZONA. PRETENSAO A
EQUIPARAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO ART. 461, PARAGRAFO 2, DA C.L.T.
C.C. O ART. 85, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.